Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INTERVENÇÃO DO RÉU NO PROCESSO APÓS A SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO RÉU. ARTIGO 373, II, CPC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA DÍVIDA LÍQUIDA E A TERMO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação monitória visando a cobrança de débito, embasado em instrumento particular de confissão de dívida sem força de título executivo. 1.1. A sentença aplicando os efeitos materiais da revelia, julgou procedente o pedido inicial e declarou constituída, de pleno direito, em título executivo judicial, a importância exigida no valor de R$ 182.582,66, acrescida de juros de mora e correção monetária, a partir da última atualização, em 21/02/2020. 1.2. Intervenção dos réus revéis após a sentença com a oposição de embargos de declaração os quais foram rejeitados.
2. Apelo dos requeridos pugnando pela reforma da sentença. Inicialmente pedem que seja deduzido do título executivo judicial consolidado o montante de R$ 61.000,00, relativo ao pagamento parcial do débito, realizado a segunda autora em 19/02/2020. 2.1. Sustentam a incorreção da atualização aplicada ao quantum devido, a qual observou como termo inicial a data do vencimento, e não, segundo o seu entender, a data da citação, para os juros de mora, e a data do ajuizamento da ação, para a correção monetária.
3. Da revelia. 3.1. O artigo 344 do Código de Processo Civil, estabelece que: “Se o réu não constestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 3.2. O artigo 701, § 2o do CPC, visando dar uma maior efetividade a ação monitória, dispõe o que se segue: “Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livor I da Parte Especial”. 3.3. No caso dos autos, muito embora tenham os requeridos sido devidamente citados, não realizaram o pagamento nem opuseram embargos à monitória, deixando transcorrer "in albis" o prazo concedido para a resposta. 3.4. A prova documental acostada com a inicial, dá suporte a pretensão autoral, especialmente, o instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre as partes, em 04/09/2017, no qual os requeridos reconheceram expressamente a dívida decorrente de arrendamento de imóvel rural, e se comprometeram a pagar o débito aos autores, em duas parcelas vencidas em 30/01/2018, e 30/04/2018. 3.5. Correta a sentença que se encontra fundamentada nos seguintes termos: “(...) Nesse contexto, estando demonstrada a existência da dívida e não tendo sido apresentados embargos comprovando fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo civil, merece acolhida o pleito inicial (...)”.
4. Do suposto pagamento parcial da dívida. 4.1. Nesta sede, os apelantes reiteram o pedido de abatimento do pagamento parcial da dívida. 4.2. Alegam em suma que fizeram o pagamento parcial do débito, tendo realizado depósito em 19/02/2020 na conta da segunda autora, no valor de R$ 61.000,00. 4.3. Em que pese o parágrafo único do art. 346 do CPC permita ao revel intervir no feito em qualquer fase, nesta situação o réu deverá respeitar a fase processual em que se encontra o feito. 4.4. O art. 349 do referido diploma, esclarece: “Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.” 4.5. No caso, os requeridos somente compareceram aos autos, após o proferimento de sentença de mérito, ou seja, após o encerramento da fase instrutória, devendo assim, ser recebido o feito na fase processual em que se encontra. 4.6. Entretanto, considerando que nas razões de apelação, para essa instância revisora, os apelantes ratificaram o pedido de abatimento relativo a transferência realizada, passa-se a análise do pleito. 4.7. Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova “quanto a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor”. 4.8. Ocorre, que da análise do documento apresentado pelos requeridos, não é possível constatar, de forma inequívoca, que a transferência (TED) realizada pela ré, em 19/02/2018 (e não em 19/02/2020, conforme mencionado nos embargos e na apelação), em favor da segunda autora, seja de fato, relativo ao pagamento parcial da dívida, ora cobrada. 4.9. Ao contrário do alegado pelos apelantes, consta do documento mencionado que o motivo da transferência é o pagamento de arrendamento. 4.10. Assim, ante a dubiedade do documento de transferência apresentado pelos requeridos não é possível dizer com toda certeza, que a transferência em questão seja relativa a quitação parcial do instrumento de confissão de dívida, objeto da inicial, convertido em título judicial na sentença. 4.11. Desta forma, nos termos do art. 373, II, do CPC, além da revelia, os apelantes não se desincumbiram do seu ônus de provar, que o valor de R$ 61.000,00 transferido em 19/02/2018, mais de dois anos antes do ajuizamento da ação monitória (13/03/2020), foi efetivamente destinado ao pagamento parcial da dívida, objeto do presente feito.
5. Da atualização monetária e dos juros. 5.1. Por fim, os apelantes defendem que os juros de mora incidem a contar da citação e a atualização monetária desde o ajuizamento da ação. 5.2. O art. 397 do Código Civil estabelece que “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 5.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sobre os juros moratórios, incidentes sobre obrigações líquidas e com vencimento certo, no sentido de que: "(...) Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente" (AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 4/5/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1264181/SP, DJe 09/08/2018). 5.4. Na hipótese dos autos, os requeridos se comprometeram em pagar aos autores a dívida em duas parcelas, a primeira de R$ 60.474,87, e a segunda de R$ 106.629,19, respectivamente vencidas em 30/01/2018 e 30/04/2018, conforme consta no instrumento particular de confissão de dívida. 5.5. Portanto, tratando-se de obrigação positiva e líquida no seu termo, correta a sentença que determinou a correção monetária e a incidência de juros de mora a partir da útlima atualização do débito, ocorrida em 21/02/2020, conforme consta da inicial. 5.6. Precedentes desta Corte: “(...) 4. A Corte Especial do colendo STJ firmou entendimento no sentido de que, "embora os juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida." (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014). Assim, verificando-se que o contrato que lastreia a cobrança prevê obrigação positiva e líquida, com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir da data do vencimento (...)”. (07037558920188070001, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 11/11/2020). 5.7. “(...) 4. Em se tratando de obrigação positiva e líquida, com termo certo para pagamento, a mora do devedor se constitui em função do simples inadimplemento, de modo que a incidência de juros, em regra, deveria retroagir à data do vencimento, assim como a correção monetária. 4.1 Tal entendimento somente se justifica na hipótese em que a petição inicial não vem acompanhada de planilha atualizada do débito. Isso porque, uma vez atualizados os valores devidos quando do ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária e de juros moratórios desde a data do vencimento da dívida, a sentença de procedência que determinasse nova aplicação destes reajustes ensejaria um inegável bis in idem. 4.2 Deste modo, observa-se que, no caso em análise, a mora independe de qualquer ato do credor, tratando-se, assim de mora ex ré. Tendo sido juntada planilha de atualização dos débitos com incidência de juros e correção monetária desde o inadimplemento da obrigação, a incidência das referidas atualizações deverão ocorrer a partir da data do ajuizamento do feito (...)”. (07322415020198070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 9/11/2020).
6. Sentença integralmente mantida.
7. Recurso improvido.